Tribunal: TJDFT
Processo: 0711683-60.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
D E C I S Ã O Diante do conteúdo do ofício e da requisição retificadora ID 15912070, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de excluir o credor VALOR AMBIENTAL LTDA, mantendo este precatório tão somente quanto ao credor ALEXANDRE SPEZIA. Tendo em vista que a retificação acima alterou o valor inscrito no presente precatório, promova a Secretaria da COORPRE a retificação do valor do precatório em epígrafe no Processo Judicial Eletrônico (PJe), fazendo constar o valor global de R$47.689,20. Por último, providencie a Secretaria da COORPRE a exclusão da empresa VALOR AMBIENTAL LTDA (CNPJ 07.026.299/0001-00) da autuação deste precatório, mantendo somente o credor ALEXANDRE SPEZIA. Dê-se vistas dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca da presente retificação. Retornados os autos sem impugnação, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Publique-se. Brasília, 28 de maio de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto